Tribunal: TJSP
Processo: 1048641-49.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Cobrança indevida - Negativação não comprovada - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Honorários advocatícios - Majoração -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Cobrança indevida - Negativação não comprovada - Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Honorários advocatícios - Majoração - Descabimento - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048641-49.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RAONI
FERNANDO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048641-49.2017.8.26.0602 -Voto no 16.049
2
VOTO No 16.049
APELAÇÃO No 1048641-49.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: RAONI FERNANDO VIEIRA
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de
indenização por danos morais - Apelo do autor - Cobrança indevida -
Negativação não comprovada - Danos morais não caracterizados -
Indenização inexigível - Honorários advocatícios - Majoração -
Descabimento - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 108/110, cujo relatório é adotado,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos
na inicial (débitos vencidos e vincendos que se refiram aos contratos impugnados na inicial), tornando
definitiva a tutela concedida a fls. 46/47”.
Apela o autor (fls. 112/118) alegando, em apertada síntese,
que faz jus à indenização por danos morais. Requer também a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
121/129).
É o relatório.
Consta da inicial que “O requerente ao contatar a requerida para a
contratação de um serviço, descobriu que possui duas assinaturas de serviço de telefone e internet, junto a
requerida, as quais desconhece, sendo eles: ·ð Número de telefone: (15) 3023-1048 Endereço: Avenida
Gisele Constantino, no 31, Parque Bela Vista, Votorantim/SP, CEP 18110-650. ·ð Número de telefone: (15)
3035-2134 Endereço: Rua Dolores Vieira, no 721, Vila Angelica, Sorocaba/SP, CEP 18065-400 O
requerente informou a requerida empresa que desconhece as assinaturas, pois nem mesmo os endereços são
conhecidos por ele. Tamanha foi a surpresa do requerente ao ser informado que a requerida nada poderia
fazer a respeito. Assim, passados alguns dias, o requerente procurou uma loja física onde novamente relatou
o ocorrido, momento em que lhe informado que algumas faturas estavam em atraso de pagamento, forneceu
algumas faturas ao requerente, porém declarou que nada poderia ser feito. (Doc. Anexo) Como se não
bastasse o incomodo com as faturas indevidas em seu nome, o requerente foi comunicado que existem
débitos de R$ 38,88, R$ 140,90, R$ 270,59, R$ 79,98 e R$ 199,96, os quais deveria efetuar o pagamento
para evitar que seu nome fosse negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, o requerente jamais
realizou a contratação de tais serviços, nem mesmo conhece os endereços, ora citados”.
A ré apresentou contestação (fls. 53/63) impugnando o
valor atribuído à causa. No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de
dano moral, ante a ausência de negativação do nome da parte autora, sendo
insuficiente a cobrança da dívida a caracterizar ofensa à honra. Pugnou pela
improcedência do pedido.
Contra a sentença de parcial procedência, a qual rejeitou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048641-49.2017.8.26.0602 -Voto no 16.049
3
pedido de indenização por danos morais, recorre somente o autor, tendo a ré
se conformado.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se a verificar a existência ou não de
danos morais e a adequação da fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Não há nos autos qualquer documento que comprove que
os dados do autor foram inseridos em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, fato que, aliás, sequer foi mencionado pelo autor na inicial ou nas
razões recursais.
Alega o apelante, no entanto, que faz jus à indenização por
danos morais porque a ré permitiu “a contratação, sem a verificação quanto à veracidade dos
documentos apresentados, ou como no caso em concreto, sem ter a precaução de, posteriormente, confirmar
a veracidade da contratação com aquele em nome de quem é ela feita, esta deverá assumir as consequências
dessa forma de contratação e as consequências que se inserem nos riscos de sua atuação”.
Em que pese o possível aborrecimento sofrido pelo autor,
a pretensão indenizatória fundada em danos morais não se mostra exigível.
Este Tribunal de Justiça tem entendimento predominante
no sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque o consumidor
em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente,
não há dano moral a ser reparado:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Concessionária de serviços de telefonia que não apresentou qualquer
documento comprobatório da origem da dívida. Inexigibilidade do débito
reconhecida. DANOS MORAIS. Ausência de inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes que pudesse atingir a honra e reputação.
Dano moral não caracterizado. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
Inadmissibilidade.
Pagamento não efetuado. Ausência de demonstração de desembolso.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
1004756-41.2018.8.26.0572,
Relator
Desembargador Fernando Sastre Redondo, 38a
Câmara de Direito Privado, 08.04.2020)
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança
indevida. Descumprimento de valor contratado. Dano moral não
configurado. Mero aborrecimento. Cobrança irregular, sem inclusão no
cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à
personalidade ou ofensa à dignidade. Situação de sucumbência recíproca
que se mantém inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 1009109-89.2019.8.26.0152, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, 12.07.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048641-49.2017.8.26.0602 -Voto no 16.049
4
A par das distorções que se apresentam nos inúmeros
pedidos de indenizações envolvendo o dano moral, merece destaque a
orientação da doutrina estabelecendo que “o mero incômodo, o desconforto e o enfado
decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (Antônio Jeová dos Santos,
Dano Moral Indenizável, 2a edição, Lejus, 1999).
Outrossim, não comporta acolhimento o pedido de
majoração dos honorários advocatícios, pois fixados de modo adequado a
remunerar o trabalho desenvolvido, não se revelando irrisórios (R$ 1.500,00),
sobretudo porque não se trata de ação de grande complexidade.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
(“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), fica majorada a
verba honorária devida ao advogado da apelada, de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00, observada a gratuidade a que faz jus o autor.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator